Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-89.2020.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-89.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOBSON CARDOSO DA SILVA - CPF: 005.017.281-63 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEVI MARTINS PIMENTA - CPF: 042.110.801-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – VINDICADA A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
–
INTEMPESTIVIDADE
– ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificando-se que interposição do apelo restou perfectibilizada pelo causídico do recorrente apenas após o quinquídio legal a contar da publicação da sentença impugnada no DJe, é imperioso o não conhecimento do recurso. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do mérito recursal, diante da carência do pressuposto objetivo referente à tempestividade.

APELANTE:
JOBSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOBSON CARDOSO DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000464-89.2020.8.11.0077, por meio da qual restou
indeferido

o pedido do ora recorrente pela

restituição

do veículo
Fiat
Strada Fire
CE Flex, ano 2007/2008, cor prata, placa NGH-9607 e RENAVAM 933589131, anteriormente apreendido como instrumento do delito de tráfico de drogas [Ação Penal n. 0001047-09.2011.8.11.0077].

Nas razões
recursais disponíveis no ID 131464691, o apelante, reputando-se o legítimo proprietário do mencionado bem, almeja a reforma do provimento jurisdicional monocrático, com a consequente
restituição do veículo
.

As respectivas contrarrazões
ministeriais são vistas no ID 131464693, rechaçando a pretensão do apelante e pugnando pelo
desprovimento
da irresignação.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer juntado aos autos sob o ID 141212698, opinando pelo
não conhecimento

do recurso, dada sua intempestividade; e, em caso de conhecimento, por seu
desprovimento
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A par do relatado, em sede juízo de admissibilidade, o d. representante do
Parquet
de segundo grau aponta que o recurso interposto por
JOBSON CARDOSO DA SILVA
é
intempestivo
.

E, de fato, a
prejudicial de mérito deve ser acolhida
.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no art. 798 do Código de Processo Penal, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos,
sob pena de preclusão
.

Desse modo, a tempestividade recursal, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade.

Ademais, é cediço que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei.

E, na hipótese em apreço, vê-se que a conclusão a ser alcançada é no sentido da
intempestividade do apelo
.

Isso porque, consoante se depreende dos autos, a sentença impugnada foi prolatada no dia 11/03/2022, tendo sido considerada publicada em
15/03/2022
, quando o causídico do apelante obteve
ciência do ato
, como verifiquei nos expedientes registrados no Sistema Pje quanto aos autos digitais em primeira instância.

Nessa ordem de ideias, em vista da interposição do recurso tão somente em
05/04/2022
, resta evidente a superação do quinquídio legal a que se refere o art. 593 do Código de Processo Penal.

A propósito, há precedente deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE CAUTELAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADA A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou perfectibilizada pelo defensor constituído do réu após o quinquídio legal a contar da publicação da r. sentença no DJe, é imperioso o não conhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal, diante da carência do pressuposto objetivo da tempestividade
.
(N.U 1000461-04.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022). – Destaquei.

Oportunamente, registro que, em que pese o sistema do PJe tenha registrado, a favor do recorrente, o prazo de 15 (quinze) dias, tal não elide a responsabilidade do causídico de atentar-se para os prazos processuais
previstos em lei
, que, como exposto, são fatais, contínuos e peremptórios, devendo ser rigorosamente observados e atendidos, por servirem de instrumento à concretização do devido processo legal e de suas decorrentes garantias.

Destarte, constatada a
intempestividade
do presente apelo, torna-se
imperioso o seu não conhecimento
, restando prejudicada, por conseguinte, a análise do mérito recursal.

Conclusão

Nesse cenário, revela-se evidente a extemporânea interposição de recurso de apelação pelo recorrente
JOBSON CARDOSO DA SILVA,
razão pela qual
ACOLHO
a prejudicial de mérito
de
intempestividade
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do apelo, restando prejudicada, por conseguinte, a análise do mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022